Tribunal: CARF
Processo: 11080.742263/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.742263/2019-81
ACÓRDÃO
1301-007.702 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CANCELAMENTO.
Em face do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905 e no RE no 796.939/RS (Tema
736), que julgou o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430,
de 1996, no regime de repercussão geral, deve ser afastada a multa isolada
em razão de compensação não homologada, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário e negar provimento ao Recurso de Ofício, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.702 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742263/2019-81
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ08, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, contra Auto de Infração relativo a multa isolada
pela não homologação de Declaração de Compensação, apresentada em 2014, no valor de R$
146.041.971,76.
2.

A fundamentação para lançamento é o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, em
razão do reconhecimento parcial do direito creditório, a DCOMP no 41503.21922.290814.1.3.02-
4205 foi parcialmente homologada; a DCOMP no 11920.23383.190914.1.3.02-9401 e a DCOMP no
24393.98837.290914.1.3.02-7000 não foram homologadas.
3.

Em impugnação manifestação de inconformidade (fls. 11/34), o sujeito passivo
alegou que ser indevida a cumulação de multa de mora e da multa isolada; que a multa afronta o
direito de petição, o princípio da proporcionalidade e vedação de confisco.
4.

A DRJ08 julgou parcialmente procedente a impugnação para reduzir a multa
proporcionalmente em razão do reconhecimento de parte do direito creditório e extinção parcial
do débito confessado (fls. 124/132). O r. Acórdão foi materializado sem ementa, nos termos do
art. 2o da Portaria RFB no. 2.724, de 2017.
4.1.
Em razão da exoneração parcial da multa originalmente lançada, no valor de R$
38.127.180,79, foi interposto Recurso de Ofício, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, e do art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017.
5.

Dessa decisão, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 141/163), onde
repisa as alega trazidas na impugnação.
6.

Em 20.10.2023, a Recorrente comparece ao processo para noticiar que o Supremo
Tribunal Federal encerrou o julgamento, em sede de repercussão geral, do RE no 796.9392 –
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.702 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742263/2019-81
3
Tema 736 – e da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (“ADI”) no 4.9053, na qual restou por
declarar inconstitucional a multa prevista no artigo 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430, de 1996, aplicada
quando do indeferimento de pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de
compensação de créditos perante a Receita Federal.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento Recurso Voluntário
8.

A Recorrente foi cientificada dos Acórdãos da DRJ em 07.02.2022, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 137), portanto o Recurso Voluntário interposto em
18.02.2022 (fls. 140) é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
Conhecimento Recurso de Ofício
9.

A Autoridade Julgadora de primeira instância recorreu de ofício da sua decisão em
razão da exoneração parcial da multa originalmente lançada, no valor de R$ 38.127.180,79, nos
termos da Portaria MF no 63, de 2017.
10.

O valor total de exoneração é superior ao definido na Portaria MF no 2, de 2023,
que estabelece novo limite mínimo para conhecimento, que passou a ser de R$ 15 milhões, nesse
sentido, conforme Súmula CARF no 103, o Recurso de Ofício deve ser conhecido.

Mérito Recurso Voluntário
11.

Como relatado, o cerne da lide se refere a multa isolada em razão da compensação
não homologada no presente processo.
12.

A exigência sancionatória tem fundamento no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de
1996, que tinha como finalidade evitar a utilização da DCOMP como forma indiscriminada para
extinguir débitos sem o correspondente crédito, isto é, visa equilibrar a utilização de um direito, o
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.702 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742263/2019-81
4
de extinguir um débito não condicionado a prévio pedido à Administração à efetiva existência e
liquidez do crédito.
13.

O STF, contudo, em sessão do Pleno de 20.03.2023, ao apreciar o RE no 796.939/RS
(Tema 736), julgou inconstitucionais o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de
1996. Essa decisão transitou em julgado em 21.06.2023, destaca-se a ementa do referido Acórdão:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação
dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por
possuir relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
14.

De fato, deve ser afastada a aplicação do dispositivo legal que deu suporte ao
lançamento no âmbito do CARF quando a declaração de inconstitucionalidade for efetuada a
partir de decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
15.

Em consulta ao site do STF, verifica que a referida decisão transitou em julgado em
20.06.2023, fato que impõe sua aplicação no presente julgamento, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.702 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742263/2019-81
5
16.

Diante do fato superveniente, decisão pelo Pleno do STF declarando ser
inconstitucional os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 62 da
Lei 12.249, de 2010, base legal da exigência, impõe-se o cancelamento da exigência da muta
isolada.

Mérito Recurso De Ofício
17.

Em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo STF, conforme
referido anteriormente, o Recurso de Ofício resta prejudicado.

Dispositivo
18.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário por cancelar
a multa isolada, aplicada com base no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, a partir da declaração
de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos pelo STF, e por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 183
DF CARF MF
Original